Tribunal: STF
Processo: RHC 267818
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenada a 16 anos e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de falsidade ideológica, por três vezes (art. 299, parágrafo único, do Código Penal), de violação de sigilo profissional (art. 325, § 2º, do CP) e de tortura, por três vezes (art. 1º, I, “a”, e § 4º, I, da Lei 9.455de 1997).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se: (a) “contaminação estrutural da prova”; (b) “cerceamento de defesa”; (c) “violação à identidade física do juiz”; e (d) “negação de prestação jurisdicional”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração, à exceção da alegada violação ao princípio da identidade física do juiz, não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecê-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e de violação das regras constitucionais de repartição de competências.

    4. Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).

    5. Não houve desrespeito às regras objetivas de determinação de competência, de modo a comprometer a independência e a imparcialidade do julgador, tampouco violação ao princípio da identidade física do juiz. Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “tendo o colegiado local assinalado que os autos foram conclusos ao magistrado substituto durante o período de férias do titular, tem-se que foi observado o disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal.”

    6. Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal, mediante exame detalhado de provas, em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal da paciente — transitada em julgado —, pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.